Tribunal: TJMT
Processo: 1026664-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026664-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JAMESON PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 415.157.038-19 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), LEANDRO JACOB NETO - CPF: 845.042.931-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM LOTEAMENTO – ATRASO NA CONSECUÇÃO DA OBRA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento da rescisão contratual deve ser alicerçado em provas robustas de que realmente houve o inadimplemento contratual, sob pena de restar infrutífera a tentativa de rescindir o contrato celebrado pelas partes litigantes concernente a aquisição de lote urbano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAMERSON PEREIRA DA CONCEIÇÃO
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constantes do Id 191233457, que em sede de
AÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
n. 1026664-93.2022.8.11.0003, proposta em face da
HABITAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS,
conclui ao final por
julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Alega que a Apelante que firmou contrato
de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com a parte contrária, para aquisição do imóvel - Lote de terras, Quadra 28, Lote 07, Residencial Porto Ferreira, metragem: 250,00 m2 (Frente 10,00 metros, fundos 10,00 m, Lado Direito 25,00 m, Lado Esquerdo 25m); Contrato no: 151/2019.

Afirma que a Apelada prometeu por diversas vezes que o empreendimento/loteamento ficaria pronto e acabado por diversas vezes, fez propaganda e diversos métodos de venda e comercialização, no entanto, não cumpriu sua avença. Todavia, a parte Apelante, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, solicitou por diversas vezes o distrato por culpa da empresa, esta por sua vez, se negou e determinou que a parte procurasse a justiça.

Em razão disso, a parte Apelante ingressou com ação judicial de rescisão de contrato e devolução de quantia paga, devidamente atualizada, com indenização por danos morais.

Assevera que o imóvel em questão foi comercializado pela apelada em fase de construção, cuja propaganda da loteadora em televisão e outros meios, foi de que o empreendimento deveria ser entregue em fevereiro/2022. Todavia, não ocorreu a entrega na data estipulada.

Ocorre que, por diversos motivos, a Recorrida suspendeu as obras,
prima facie
, por desmatamento ilegal e outras irregularidades ambientais, motivando, inclusive, intervenção do Ministério Público em ação judicial.

Não bastasse isso, a Recorrida parou por outras diversas vezes o empreendimento, por motivos escusos e de sua responsabilidade, tanto de negligência quanto de imprudência, ludibriando diversos consumidores, sempre jogando para prazos indiscriminados.

Aponta que no presente caso deveria ter sido aplicado o CDC, haja vista que o contrato é verdadeiramente de adesão, contendo cláusulas abusivas e nulas de pleno direito.

Diante desses fatos, a rescisão por culpa da loteadora revela-se cabível, consequentemente o acolhimento dos pedidos contidos na petição para devolução atualizada do valor pago, bem como a indenização pelos danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 191233461, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024